Tribunal: TJMT
Processo: 1013621-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravante: MUNICÍPIO DE SINOP
Agravado: JOSIEL DE CARVALHO DA SILVA
Visto.
Cuida-se a espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013297-32.2012.811.0015, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, ora Agravado.
O Agravante alega que o título judicial exequendo, diz respeito ao direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano, que fora instituído pela Lei no 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal no 568/1999.
Explica que a lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei no 1.737/2012; portanto, para fins de cobrança, deve-se observar o prazo prescricional fixado, correspondente até 25.11.2012.
Assevera que os cálculos apresentados pela Agravada ultrapassam os limites fixados em sentença, o que representa flagrante excesso de execução, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional, em contrariedade a lei municipal, a qual determina que "as vantagens não se incorporam ao vencimento básico, nem servirão como base de cálculo de outras vantagens”.
Discorre, ainda, que considerando a prescrição quinquenal, o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento, que não fora observado pela Agravada.
Acresce que os consectários legais devem ser fixados da seguinte forma: aplicação de juros fixados em 0,5% a.m, bem como, deve - se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA (ID 96070458 - Pág. 16).
Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação ordinária em desfavor do Agravante, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.
Em 11 de fevereiro de 2015, foi proferida a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Agravante: a) reconhecer o direito da Agravada à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no art. 17 da Lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela Lei 663/2001, somente a partir da data de 03/12/2007, em razão da prescrição quinquenal; b) incorporar a progressão no salário da Agravada; c) condenar o Agravante ao pagamento respectivo, a ser apurado em liquidação de sentença (ID 96070461 - Págs. 32-43).
Irresignados com a sentença, ambas as partes litigantes recorreram.
Sobreveio o Recurso de Apelação n. 154058/2017, que recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÕES CIVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO – PROGRESSÃO VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – REFLEXO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – INCIDÊNCIA – PREVISÃO LEGAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Não se conhece recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos.
Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. Nos termos da Lei Municipal no 254/1993 o 13o salário será correspondente a 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, da remuneração ou provento do servidor, em que deve ser considerado o vencimento básico do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, onde se encaixa o adicional de insalubridade.
“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
A decisão do recurso de apelação transitou em julgado em 31/01/2019 (ID 96070464 - Pág. 18).
Em 22 de fevereiro de 2019, o Agravado propôs o cumprimento de sentença com o respectivo cálculo do seu crédito.
O Agravante impugnou o cumprimento de sentença, alegando, excesso de execução, equívoco na aplicação dos consectários legais e prescrição (ID 96070465 - Págs. 13-16).
No dia 17 de outubro de 2019, adveio a decisão que homologou o cumprimento de sentença.
Vislumbra-se que Juízo a quo combateu todos os itens contrapostos pelo Agravante – sobre prescrição, base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento e os consectários legais (ID 96070465 - Págs. 37-43).
Na data de 30/10/2019, o Agravante foi devidamente intimado da decisão, conforme DJE n. 10609/2019.
Verifica-se que o processo permaneceu sem andamento processual por cerca de 1 ano e 9 meses.
Posteriormente, em 17 de julho de 2021, o Juiz de primeiro grau, reproduziu apenas o dispositivo da decisão proferida por ele em outubro de 2019, ratificando a homologação dos cálculos apresentados pela Exequente/Agravada.
Após, esta última decisão, o Recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.
Pois bem.
Em análise perfunctória, denota-se que na hipótese houve preclusão, em sua modalidade temporal a respeito da matéria atinente a forma de cálculo do valor do débito exequendo, pois o Agravante não se insurgiu contra a decisão que homologou o cálculo apresentado pela Exequente/Agravada em outubro de 2019.
Desse modo, ao que parece a matéria está preclusa, não tem o Agravante direito de renovar a discussão a respeito, até porque o Agravo não tem poder rescisório da decisão recorrida, a teor do que estabelece o art. 507 combinado com o art. 508, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E HOMOLOGOU O CÁLCULO OFERECIDO PELO EXEQUENTE. HIPÓTESE EM QUE A EXECUTADA, INTIMADA EM DIVERSAS OCASIÕES, DEIXOU DE JUNTAR AS FATURAS ATINENTES A RELAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES, DANDO AZO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO FORNECIDO PELO CREDOR. PRECLUSÃO. DOCUMENTO QUE, DE TODA A SORTE, ATENDE AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70084800754, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 26-02-2021).
Assim, como antes mencionado, a parte insurgente deveria ter se manifestado acerca da homologação do cálculo apresentado dentro do prazo legal.
Diante dos fatos narrados, presume-se que o silêncio da parte agravante quanto aquela decisão, importa na anuência com as estimativas apresentadas, configurando, portanto, a preclusão consumativa e lógica.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator